Tribunal: TJDFT
Processo: 0719536-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. ASSOCIAÇÃO. ELEIÇÃO DE MEMBRO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.

2. Na hipótese, destacou-se que “o controle jurisdicional, em matéria relativa ao ingresso e à eleição de membros em associação, limita-se à análise da regularidade do procedimento e da legalidade dos atos praticados, sendo vedada a incursão judicial na valoração dos requisitos exigidos pela entidade para a eleição de membros nos seus conselhos internos”, concluindo-se que, na hipótese, “não se vislumbra qualquer ilegalidade que autorize a intervenção judicial, uma vez que a conduta da comissão eleitoral não está dissociada da previsão estatutária, tampouco violou dispositivo legal”.

3. A mera discordância da parte com o entendimento do órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese, o que pretende o embargante é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

4. Segundo o art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.